Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NO SERVIÇO E ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53125531). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora narra, inicialmente, que os fatos apresentados tratam da rescisão unilateral pela recorrida de um contrato de locação veicular anual, sob a alegação de inadimplência do recorrente. Ressalta que, apesar da alegação de não pagamento da 2a e 4a parcelas, a segunda parcela foi efetivamente quitada e o recorrente não foi constituído em mora quanto à quarta parcela. Argumenta que a condução coercitiva à 5a Delegacia de Polícia na véspera de seu aniversário e na antevéspera do Natal, sem a possibilidade de realizar uma viagem planejada com sua família, configurou dano moral. Adicionalmente, menciona que o juízo de origem desconsiderou aspectos fundamentais do caso, como a apresentação pela preposta da recorrida de um documento sem a assinatura do recorrente à autoridade policial, que levou à apreensão do veículo. Argumenta inexistir previsão contratual para a rescisão unilateral sem que fosse constituído em mora, especialmente considerando que não recebeu e-mail notificando-o sobre a inadimplência da 4a parcela. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos materiais emergentes e compensação por dano moral.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Cinge-se a controvérsia à verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato pela recorrida, baseada em alegada inadimplência do recorrente, e a existência de dano moral indenizável decorrente da condução coercitiva à delegacia e da apreensão do veículo na véspera de datas significativas para o recorrente, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Em consulta aos autos, verifica-se que a rescisão do contrato se deu em razão da inadimplência do requerente, por falta de pagamento das parcelas de aluguel do veículo. O contrato de locação de veículo havido entre as partes previa que o aluguel seria pago por meio de cartão de crédito e que a locadora poderia, "a seu critério e sem qualquer obrigatoriedade, disponibilizar outras formas de pagamento, a exemplo de débito em conta corrente" (id. 53125515, pág. 12). Nesse contexto, verifica-se que o contrato foi rescindido pois o autor não realizou: a) o pagamento da quarta parcela (com vencimento em 04/11/2022) e b) o pagamento da segunda parcela nos termos do contrato. É de se dizer, o pagamento realizado em data diversa do vencimento, por meio não previsto contratualmente (via pix), sem qualquer referência ao contrato e sem a prova de que o comprovante de pagamento foi enviado à ré, não é capaz de afastar a mora do autor (id. 53125520, pág. 2). Tal fato, somado à incontroversa falta de pagamento da quarta parcela do contrato, é suficiente para fundamentar a rescisão contratual realizada pela ré e a consequente configuração da apropriação indébita do veículo pelo autor. Quanto ao ponto, ressalta-se que rescisão se deu em razão da inadimplência do autor e não por divergência da data de vencimento do contrato. Além do mais, em que pese a irresignação do autor, a ré comprovou que notificou o autor acerca da inadimplência e da necessidade de devolução do veículo (IDs. 53125517 e 53125518). O print da suposta caixa de entrada o email do autor (ID. 53125520, pág. 3) não comprova a ausência de notificação, pois: a) não se pode verificar que se trata do email do autor; b) o email pode ter sido movido para outra caixa ou mesmo excluído e c) o print sequer mostra todos os emails recebidos na data de 01/12/2022. Não bastasse, há previsão contratual de rescisão do contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em caso de inadimplência. Evidente, nesse contexto, que a comunicação de ilícito penal se trata de exercício regular de direito.
8. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE ILÍCITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Requereu a reforma da sentença para a condenação da recorrida à obrigação de pagar danos materiais e morais. 3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O contrato, objeto da lide, tem a finalidade de fomentar a atividade empresarial exercida pelo recorrente como motorista de aplicativo de transporte, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (no mesmo sentido: Acórdão 1351577, 07153129620208070003, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. A responsabilidade civil da recorrida é subjetiva, aperfeiçoando-se mediante o concurso dos seguintes pressupostos: a) ato ilícito; b) culpa em sentido lato sensu; c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo aventado pelo ofendido; e d) dano (artigos 186, 187 e 927, do Código Civil). 6. No caso, o recorrente não comprovou a quitação das obrigações contratuais assumidas e, segundo a cláusula 3.2, do contrato celebrado (ID 49565620): "O atraso na devolução do carro por período superior a 24 horas caracterizará, automaticamente, apropriação indébita, autorizando a Locadora a tomar todas as medidas para a retomada do carro, podendo, inclusive, bloquear a utilização do carro, estando o Cliente sujeito às responsabilidades penais e civis, arcando ainda com todas as despesas da Locadora para sua reintegração da posse do carro." 7. Nesse contexto, não se revela a conduta ilícita da recorrida, visto que a comunicação de ilícito penal configura exercício regular do direito (art. 5o, caput, incisos XXXIV, alínea "a", XXXV, CF), assim como está amparada em cláusula contratual expressa. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida. (Acórdão 1761761, 07022676620238070020, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Assim, ausente qualquer ato ilícito por parte da ré, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.